Tribunal: TJPA
Processo: 0003293-83.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003293-83.2012.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ALBERTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO SUPERIOR ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA À PENA APLICADA. ART. 109, INCISO V E 117, INCISO I, DO CP. SÚMULA 146 DO STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO ALBERTO DA SILVA
, através da Defensoria Pública Estadual, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. Sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), §1º, c/c art. 302, §1º, inc. IV, ambos da Lei nº 9.503/97, aplicando-lhe pena definitiva, com cumprimento em regime inicial aberto, de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de fim de semana, sendo, ainda, determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Noticia a peça acusatória que no dia 27.09.2011 o apelante na direção de veículo automotor, por imprudência, provocou acidente de transito resultando em lesões na vítima Ricardo Saraiva de Souza.

Relata que a vítima ficou em estado de coma por um período de 14 (catorze) dias e mais 11 (onze) dias na enfermagem.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 303, parágrafo único, incisos III e IV e art. 302 da Lei 9.503/97 (lei de trânsito).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o denunciado condenado nas sanções punitivas art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), §1º, c/c art. 302, §1º, inc. IV, ambos da Lei nº 9.503/97.

Apelou alegando, preliminarmente, nulidade em razão da ausência da suspensão condicional do processo e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, prescrição da pretensão punitiva e, alternativamente, a modificação do quantum da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Crime punido com pena de detenção dispensa a figura do revisor, art. 610 do CPP

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, como passo a demonstrar.

O apelante foi condenado à pena 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos.

Prevê o art. 109, inciso V do CP que ocorre a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Como ficou comprovado na denúncia o crime ocorreu em 27.09.2011 (ID 6363827) e o primeiro marco interruptivo da prescrição, recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), ocorreu em 02.06.2016 (ID 6363828), ou seja, em prazo superior à 04 (quatro) anos, o que configura a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Sumula 146 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a prescrição da ação penal se regula pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Portanto, configurada a prescrição, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, fica prejudicada a análise dos demais pedidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022